Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-15.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-15.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SARA THAIS PEREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED NACIONAL - CNU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE NÃO FOI ARROLADA NA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO NOVA DE FATO ANTIGO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. RECUSA DE CUSTEIO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RÉU QUE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DOS GASTOS. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I- Imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se encontra sob a regência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na concepção de relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do referido Código e em observância à Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

II- A ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a autora é beneficiária de operadora diversa, qual seja, UNIMED RIO, de modo que nenhuma responsabilidade poderia ser atribuída à CNU, haja vista não ter sequer contrato com a parte autora. Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade entre todas as integrantes do sistema UNIMED é solidária, de modo que a CNU é parte legítima para configurar no polo passivo. Nos documentos juntados pela parte autora constam o o nome, o endereço e o CNPJ da primeira requerida. Preliminar rejeitada.

III- Quanto à legitimidade passiva da UNIMED-RIO, suscitada no apelo da parte autora, não há razão para reforma da sentença, conquanto assiste razão o MM. Juízo
a quo
ao verificar que, além de não constar nos documentos anexados pela demandante relativos à contratação, não foi a Operadora incluída no polo passivo indicado na petição inicial (ID 59495382), inexistindo, em momento algum do processo, emenda à inicial para inclusão da UNIMED-RIO.

IV- No que pertine ao “fato novo” alegado pela ré em seu apelo, verifica-se do documento de ID 59496100 que o conhecimento da parte acerca dos fatos remonta a julho de 2023, período anterior à sentença, razão pela qual não podem ser admitidos em sede recursal, desatendida a exigência do art. 435 do Código de Processo Civil, inclusive porque o recorrente não demonstrou o impedimento para a sua apresentação em momento anterior.

V – No mérito, observa-se o acerto da sentença ao julgar procedente os pedidos exordiais, tendo a autora comprovado a contratação do plano de saúde em novembro de 2022 (ID 59495386 e ss) e o atendimento de urgência pelo qual passou em 25/01/2023, cujos custos teve pessoalmente que arcar (ID 59495385), diante da ausência de autorização do plano de saúde no momento do atendimento (ID 59495383). A parte ré, por outro lado, não nega a recusa da cobertura, nem apresenta qualquer motivo apto a justificar a sua possível regularidade, deixando de se desincumbir do seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, nos termos da inteligência do art. 373 , I e II , do CPC.

VI - A apelante incorreu em falha na prestação do serviço, o que enseja a sua responsabilidade objetiva, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. E, diante do ato ilícito praticado e do prejuízo patrimonial experimentado pela demandante, relativo ao custeio do serviço médico (ID 59495385), cabível a condenação da ré em sua restituição (arts. 186 e 927 do Código Civil), bem como no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a circunstância versada nos autos supera o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

VII - No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em perfeita consonância com os critérios a serem observados na hipótese, não se descuidando, ainda, de que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado.

VIII - Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000446-15.2023.8.05.0172
, em que figuram simultaneamente como apelantes/apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL e SARA THAIS PEREIRA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA